Tribunal: TJDFT
Processo: 0702901-92.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702901-92.2023.8.07.0010 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA APELADO: RUBIA DE LIMA DA SILVA EMBARGADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 61663852. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator